Tribunal: TJPA
Processo: 0800644-84.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800644-84.2021.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

APELADO: LIDINEA COELHO NUNES, LUCIANA FERREIRA LOPES, LUCICLEIA AMARAL LIMA, LUZIA DAS GRACAS COSTA SANTANA, MARA ELIANE HENRIQUE DA SILVA, MARCIONE DA CONCEICAO LIMA NAZARE, MARCILENE DA CONCEICAO ARAUJO, MARIA ANTONIA DE SOUSA UCHOA, MARIA CELESTE FERREIRA, MARIA ANTONIA DOS SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM SALARIAL. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Concórdia do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada por servidores públicos, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças referentes à vantagem salarial suprimida no mês de outubro de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão monocrática que manteve a condenação do Município deve ser reformada diante das alegações de ausência de individualização das verbas e acúmulo de vantagens; (ii) verificar se houve ilegalidade na supressão da vantagem salarial sem observância do devido processo legal, bem como se a pretensão está prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção do prazo prescricional ocorreu com o pagamento suplementar da vantagem suprimida, configurando reconhecimento do direito por parte da Administração, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

A supressão da vantagem remuneratória ocorreu de forma unilateral e sem prévio procedimento administrativo, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme decidido no RE 594.296/STF (Tema 138 da Repercussão Geral).

A jurisprudência do TJPA é pacífica quanto à ilegalidade da retirada de verbas salariais sem processo administrativo e reconhece o direito à restituição dos valores suprimidos.

Restou demonstrado nos autos que os valores pleiteados foram individualizados e fundamentados legalmente, afastando a alegação de pedido genérico e de acúmulo indevido de vantagens.

A reprodução de fundamentos da decisão monocrática no voto colegiado não configura nulidade por ausência de fundamentação, desde que haja efetivo enfrentamento das questões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interrupção da prescrição ocorre com o reconhecimento do direito pelo devedor, ainda que por ato extrajudicial, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

A Administração Pública não pode suprimir vantagem remuneratória de servidor público sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

A ausência de nulidade por reprodução de fundamentos da decisão monocrática exige o efetivo enfrentamento das matérias recursais pelo órgão colegiado.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 202, VI e parágrafo único; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21.09.2011, DJe 13.02.2012; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, ApCiv nº 0800663-90.2021.8.14.0105, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 05.02.2024; TJPA, ApCiv nº 0800646-54.2021.8.14.0105, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800644-84.2021.8.14.0105

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/PA

AGRAVADO:
LIDINEA COELHO NUNES e outros

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 20507819)

interposto pelo

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/PA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19428098 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente a pretensão inicial e condenou a Municipalidade ao pagamento das diferenças devidas referentes à vantagem salarial que fora ilegalmente suprimida no mês de outubro de 2016, na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a decisão agravada deve ser reformada por admitir acúmulo indevido de vantagens, defender a ausência de fato gerador específico para as gratificações previstas na Lei Municipal nº 343/2009 e violar o princípio da isonomia.

Fundamenta que, na inicial o autor apenas solicita o percebimento das parcelas pelos servidores, sem demonstrar a especificação a respeito do caso concreto de cada um, mostrando-se um erro e um pedido genérico.

Argumenta que, há a necessidade de especificação para mensurar o percentual que o servidor nessa qualidade deverá receber.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 20584888), na ocasião os agravados requerem o desprovimento do agravo interno.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente a pretensão inicial e condenou a Municipalidade ao pagamento das diferenças devidas referentes à vantagem salarial que fora ilegalmente suprimida no mês de outubro de 2016, na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19428098):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação do art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA.

PRELIMINAR:

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que

juízo a quo não fundamentou de forma explicita os motivos que o levaram a julgar improcedente a preliminar de prescrição da sentença, bem como aduz que as parcelas pleiteadas estão prescritas, posto que elas são de setembro e outubro de 2016.

Observo que o pagamento foi restabelecido em dezembro de 2016, conforme ficha financeira, bem como o Ente Municipal efetuou em fevereiro de 2017, o pagamento suplementar da vantagem suprimida referente ao mês de novembro de 2016 (ID 11664829), porém se manteve inerte em relação ao pagamento do mês de outubro de 2016.

No entanto, de acordo com o art. 202, VI, e parágrafo único, do Código Civil, havendo ato administrativo que reconhece a existência de dívida, o prazo prescricional é interrompido. Vejamos:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

[...]

VI - Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.”

In casu, a contagem do prazo prescricional fora interrompida pelo pagamento da parcela referente ao mês de novembro de 2016, efetuada em fevereiro de 2017. Nesse sentido, rejeito a preliminar de prescrição.

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO VARIÁVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS APELADOS. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO.
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO.

RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DIREITOS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO, DE ACORDO COM O ART. 202, Vi e parágrafo único, do cc.
AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL. prejudicial REFUTADA. MÉRITO. ABONO VARIÁVEL PREVISTO NAS LEIS Nº 9.655/98 E 10.477/2002. DIREITO Regulamentado pela Resolução nº 245 do Supremo Tribunal Federal e, no âmbito estadual, pela Resolução nº 004/2004 do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará. direito reconhecido e devido aos apelados. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15%, INCIDENTES SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 85, §11, DO CPC. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021145-43.2008.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

De mesmo modo, rejeito a alegação do apelante quanto ao fato do juízo de 1º grau não ter fundamentado de forma explicita a sentença que julgou improcedente a preliminar de prescrição, visto que o juízo a quo justificou devidamente a rejeição da preliminar em razão da pretensão ressarcitória ter sido protocolada dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da ocorrência da lesão perpetrada.

MÉRITO.

Cinge-se análise da questão em verificar se correta a sentença que julgou procedente o pedido das apeladas em condenar o Município de Concórdia do Pará ao pagamento das diferenças devidas referentes à vantagem salarial que fora ilegalmente suprimida no mês de outubro de 2016.

O apelante afirma que legislação nova adequou os cargos de provimento efetivo de professor e suporte pedagógico à docência (pedagogo), dessa forma, o magistério público municipal ficou constituída pelos cargos de professor e de pedagogo.

Considera-se que foi reconhecido que o ato de suspensão das verbas salariais das apeladas ocorreu de forma ilegal em sede de mandado de segurança de nº 0004979-58.2016.8.14.0105, em razão do ato de suspensão padecer de ampla defesa e contraditório, protegida pelo manto da coisa julgada.

Em entendimento firmado pelo STF, em sede de Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, foi reconhecido que cabe para Administração Pública revogar atos ilegais, porém se o ato revogatório já tiver decorrido efeitos concretos, faz-se necessário a instauração de prévio procedimento administrativo.

Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF- RE 594.296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)”

In casu, tratando-se de ato que revoga a supressão de valores anteriormente pagos ao servidor público, é necessário o prévio procedimento administrativo para possibilitar o exercício do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONCÓRDIA DO PARÁ. RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DETERMINADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COBRANÇA DE VALORES ANTERIORES. SUPRESSÃO ARBITRÁRIA DE VERBA SALARIAL. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RE 594.296 – TEMA 138/STF. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada, uma vez que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), tendo o magistrado sentenciante apresentado as razões e fundamentos pelos quais firmou seu entendimento.

2. A impetração do mandado de segurança coletivo anterior, que determinou o restabelecimento do pagamento aos servidores municipais das verbas suprimidas arbitrariamente, interrompeu o prazo prescricional para a cobrança dos valores, sendo esse o entendimento uníssono da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Arguição de prescrição rejeitada.

3. Mérito. O ato administrativo de supressão da verba da remuneração dos servidores foi considerado ilegal por meio de pronunciamento judicial no julgamento do mandado de segurança coletivo de 0004979-58.2016.8.14.0105, movido pelo SINTEPP, sendo devido o pagamento das diferenças não recebidas pelos autores em outubro de 2016. Jurisprudência desta Corte.

4. Em que pese ser facultado aos entes estatais a revogação de atos que se reputem ilegais, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deveria ter sido precedido de regular processo administrativo (RE 594.296 – Tema 138/STF), o que não se evidencia no caso dos autos.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800663-90.2021.8.14.0105 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024)

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (DOCÊNCIA). AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO COM PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1- Entendo que a sentença não merece reforma, pois, em que pese a Administração Pública possuir o poder de autotutela administrativa, a desconstituição de qualquer ato administrativo que repercuta na esfera individual dos servidores ou administrados deve ser precedida de processo administrativo em que se observem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

2- Conforme entendimento do STF, no julgamento do RE nº 594296, com repercussão geral, o ato revogatório que importar em supressão de valores anteriormente concedidos ao servidor deve se submeter “ao devido processo administrativo, em que se mostra obrigatória, a observância ao respeito do princípio do contraditório e da ampla defesa (RE 594296, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe: 13/02/2012).

3- Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800646-54.2021.8.14.0105, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Sendo assim, rejeito a alegação do Ente Municipal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que deu provimento aos pedidos constantes na inicial e condenou o Município ao pagamento das parcelas suprimidas ilegalmente no mês de outubro de 2016, bem como condenou ao pagamento de indenização por Danos Morais.

De início, é válido elencar que as questões levantadas, bem como os argumentos a serem considerados para o correto desenvolvimento da interpretação em foco, foram devidamente tratados em sede decisória, não restando dúvidas quanto à legalidade e procedência da decisão ora guerreada.

Ao adentrar o mérito recursal, observo que foi comprovado de maneira bastante que os valores suprimidos foram devidamente individualizados por cada servidor, com especificação dos percentuais e fundamentos legais que os embasam.

Além disso, a tese de acúmulo de vantagens remuneratórias não se verifica no caso concreto, pois os autores apenas pleiteiam a restituição das verbas suprimidas indevidamente, e não o recebimento cumulativo de benefícios de mesma natureza ou fundamento.

Como esmiuçado na decisão monocrática em atenção, a jurisprudência é firme no sentido de que a Administração Pública, ao suprimir vantagens remuneratórias de servidores, deve observar o contraditório e a ampla defesa, o que não aconteceu na hipótese dos autos. Sobre isso, transcrevo da decisão ao norte mencionada:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF- RE 594.296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)”.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19428098, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 04/08/2025